Tribunal: TJDFT
Processo: 0756448-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a validade de citação eletrônica realizada por aplicativo de mensagens e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o restabelecimento de atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à alegada ilegitimidade recursal, à validade da citação eletrônica, à observância de atos normativos administrativos e à necessidade de enfrentamento de precedente judicial, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de teses inéditas.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes devolvidas à apreciação do colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. A alegação de ilegitimidade recursal, suscitada apenas em memoriais apresentados após a publicação da pauta de julgamento, configura inovação recursal, insuscetível de exame em embargos de declaração.
6. Reconhecida a legitimidade recursal quando demonstrado o interesse jurídico direto da parte atingida pela decisão impugnada, especialmente em relação ao cumprimento de sentença e à execução de honorários advocatícios.
7. Não há omissão ou contradição no reconhecimento da validade da citação eletrônica quando demonstradas a ciência inequívoca do destinatário e a confirmação posterior de sua identidade por certidão lavrada por oficial de justiça investido de fé pública, à luz da Resolução do CNJ aplicável.
8. A interpretação adotada observa a finalidade do ato processual, os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, bem como a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa.
9. Precedente judicial não vinculante, além de não suscitado no momento processual oportuno, não impõe obrigatoriedade de enfrentamento específico pelo órgão julgador, sendo inviável sua introdução apenas em sede de embargos de declaração, especialmente quando verificada nítida distinção fática entre o paradigma invocado e o caso concreto, no qual restou demonstrada a ciência inequívoca do ato processual e a confirmação segura da identidade do destinatário.
10. A mera discordância da parte com a solução adotada pelo colegiado não caracteriza vício sanável, evidenciando inconformismo com o resultado do julgamento.
11. Inexiste omissão para fins de prequestionamento quando a matéria jurídica é suficientemente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a referência expressa a dispositivos legais ou precedentes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o. R. 354 CNJ, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737845-82.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21.01.2026.